Tribunal: TJBA
Processo: 8037942-46.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037942-46.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILZA MELO DA CRUZ SILVA

Advogado(s):

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À SAÚDE.

PACIENTE PORTADORA SÍNDROME PÓS LAMINECTOMIA
.
DOR LOMBAR CRÔNICA HÁ APROXIMADAM, ENTE 15 ANOS. INDICADO O IMPLANTE DE ELETRODO MEDULAR PARA NEUROMODULAÇÃO DO QUADRO ÁLGICO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. CARACTERIZADA
A IMPRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É impositivo ressaltar que a relação jurídica travada no presente processo é de consumo, uma vez que o agravado, menor, é o destinatário final do serviço oferecido pelo agravante e, por essa razão, aplicáveis as regras constantes no Código de Defesa do Consumidor – CDC. E, neste sentido, ressalte-se, por oportuno que a agravante não se enquadra como entidade de autogestão, sendo aplicável a súmula 608 do STJ.

2. É dever do prestador de serviços de plano de saúde cobrir todos os procedimentos e intervenções necessários à manutenção da saúde do segurado, incluindo despesas com diagnóstico, prevenção e qualquer tratamento.

3 . Depreende-se dos referidos elementos probatórios que a decisão de primeiro grau adotou a medida necessária para proteger a saúde do agravado, que se encontra em evidente risco, a teor dos relatórios médicos e demais documentos abojados ao caderno processual.

4.
C
onsiderando que a preservação da integridade física dos segurados a essência do contrato firmado, não pode a operadora de plano de assistência à saúde recursar-se a proceder com o procedimento quando necessária e indicada pelo médico, o que restou configurado no caso em questão.

5. A cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é desarrazoada ou desproporcional, considerando que a natureza do direito discutido no bojo dos autos principais versa sobre o direito ao tratamento de saúde da parte autora.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037942-46.2022.8.05.0000, em que é agravante
NILZA MELO DA CRUZ SILVA
e agravada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça